Tribunal: CARF
Processo: 16327.906477/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.906477/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-000.981 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
ITAÚ CORRETORA DE VALORES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO
A não demonstração cabal da certeza e da liquidez do crédito, caracterizada
por argumentos inadequados e por ausência de apresentação de escrituração
contábil condizente com as obrigações tributárias acessórias, inviabiliza o
reconhecimento da compensação pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Thiago Dayan da Luz Barros e Marcelo José Luz de Macedo, ausente
justificadamente
o
Conselheiro
Rafael
Zedral.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 12-67.482 da 5a Turma da DRJ/RJ1, de 11/08/2014 (fls. 29
a 31):

O presente processo tem origem na Per/Dcomp de fls. 12/18, onde se registra crédito de
pagamento indevido e/ou a maior de IRRF, com débito de IRPJ.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.906477/2008-13
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-000.981 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.906477/2008-13

2.
A Dcomp referida foi analisada pela Deinf/São Paulo com a emissão do
Despacho Decisório de fl. 10, com a não homologação da compensação, pois o
pagamento estava integralmente alocado a débito do contribuinte, não restando crédito a
ser comprovado.

3.
Consoante documento de fl. 26, a interessada foi cientificada em 03/10/2008 do
Despacho Decisório.

4.
A interessada apresentou sua manifestação de inconformidade, em 04/11/2008,
fls. 2/6, argüindo, em síntese, que:

-
há cerceamento do direito à defesa e, assim, nulo é o Despacho
Decisório, pois falta neste a demonstração das razões que levaram a não
homologação da compensação. O fisco não trouxe aos autos elemento que desse
suporte ao que alegou como fato motivador da não homologação, exceto a
descrição dos valores apurados, salientando que o ato administrativo deve ser
motivado;

-
no mérito, aduziu erro quando registrou os débitos na DCTF, pois
efetuou pagamento a maior no valor de R$ 49.018,14;

-
comprova a alegação o Per/Dcomp, a DCTF do 2o tri. De 2004 e o Darf;

-
a DCTF do 3o trim de 2004 consta corretamente o valor R$ 52.591,56,
referente a compensação;

-
desta forma, requer o acolhimento da petição, com a improcedência do
Despacho Decisório, o reconhecimento do direito a compensação e o
cancelamento da cobrança do débito.

A Decisão da DRJ/RJ1 julgou improcedente o pedido da contribuinte, por
entender que os documentos apresentados pela empresa contribuinte não demonstraram a certeza
e a liquidez quanto ao crédito que afirma possuir.
Por sua vez, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, fls. 40 a 44, requerendo
homologação da compensação requerida em sua integralidade e, por sua vez, o cancelamento da
cobrança efetivada por meio do presente processo administrativo, alegando que teria recolhido a
maior a quantia de R$ 49.018,14, decorrente do recolhimento indevido do débito apurado de
IRRF, do período de apuração de abril de 2004, com DARF de R$ 72.092,13 em 07/04/2004 (fl.
74).
Apesar de tal alegação do contribuinte, consta DCTF (fl. 18) informando que o
débito do período apurado foi no valor de R$ 72.092,13, ou seja, o total do DARF teria
correspondido ao débito informado, não demonstrando o recolhimento a maior.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-000.981 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.906477/2008-13

Nas fls. 77 a 84, constam extratos, balancete e relatório de impostos a compensar,
sem, no entanto, qualquer apresentação dos livros diário e razão demonstrando a escrituração das
transações objeto de argumentação pela empresa contribuinte.
É o relatório.
Voto
Thiago Dayan, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se ainda
que a análise do presente processo recai sobre IRRF (antecipação de IRPJ).
Observo ainda que o recurso é tempestivo (interposto em 11/09/2014, vide
carimbo da RFB, fl. 40, face à intimação eletrônica em 27/08/2014, fl. 38) e atende aos demais
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Acerca da análise de mérito, necessário indicar que o ponto controvertido objeto
da presente demanda consiste na possibilidade de determinação ou não da certeza e liquidez do
crédito informado pela empresa contribuinte.
A Recorrente não apresentou escrituração contábil (diário e razão) apta à
demonstração das transações que acredita serem justificadoras do crédito que pleiteia.
Em outras palavras, não consta no presente processo a demonstração cabal
necessária, por meio da apresentação da escrituração contábil respectiva condizente com as
informações constantes nas obrigações tributárias acessórias, dos valores requeridos a título
de compensação.
Na fl. 77, consta informação sobre retenção de IRRF e, na fl. 78, consta
informação sobre estorno de IRRF, sem, que, no entanto, tenha sido demonstrado pela
Recorrente, por meio dos demonstrativos contábeis (livro diário e livro razão), que tal estorno
tenha se referido à retenção mencionada na fl. 77.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-000.981 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.906477/2008-13

As obrigações acessórias devem estar de acordo com as transações registradas na
escrituração contábil (livros diário e razão) e, por isso, a apresentação da DCTF com valor de
débito no mesmo valor do DARF, sem qualquer demonstração cabal de eventual erro no
preenchimento da DCTF, inviabiliza o reconhecimento do crédito pretendido.
À época, vigia o Decreto Federal no 3.000/99, que assim dispunha:
Art. 251. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve manter
escrituração com observância das leis comerciais e fiscais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 7o).
Parágrafo único. A escrituração deverá abranger todas as operações do contribuinte, os
resultados apurados em suas atividades no território nacional, bem como os lucros,
rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior (Lei no 2.354, de 29 de novembro
de 1954, art. 2o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 25).
A escrituração contábil, portanto, seria a forma por meio da qual se poderia
demonstrar a certeza e a liquidez necessárias à possibilidade de constituição de crédito apto à
compensação, na forma exigida pela legislação federal, que assim dispõe:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.

[...]

LEI ORDINÁRIA NACIONAL No 9.430/1996

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002)

§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Incluído pela Lei no 10.637, de
2002)
[...]
Resta, portanto, não demonstrado, na forma legalmente prevista, o direito ao
crédito pleiteado.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-000.981 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.906477/2008-13

Nesse sentido, a negação da compensação requerida é medida que se impõe,
considerando-se que os créditos requeridos para compensação, via PER/DCOMP, não foram
demonstrados no presente processo.
Dispositivo
Dessa forma, não havendo demonstração da certeza e da liquidez do alegado
crédito objeto de compensação, torna-se inviável o reconhecimento do crédito pleiteado nos
autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Considerando-se, portanto, que a literalidade do artigo 170 do CTN só autoriza a
compensação de débitos tributários com créditos líquidos e certos, e diante da caracterizada
incerteza e iliquidez do crédito informado na PER/DCOM objeto do presente processo, pelos
motivos anteriormente expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo
integralmente a decisão de piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital